Tribunal: TJES
Processo: 5012851-08.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012851-08.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANA CAROLINE GOMES NASCIMENTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE APENDICECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. LAUDO APRESENTADO POR MÉDICO CREDENCIADO, SOLICITANDO A INTERNAÇÃO HOSPITALAR E O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA AUTORA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ONDE O NÃO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO E DE FORMA IMEDIATA, PODERIA CAUSAR ÓBITO OU LESÃO IRREPARÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. PEDIDO DA PARTE AUTORA PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA AUTORIZE E CUBRA SEU PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA, INCLUSIVE EXAMES E MEDICAMENTOS, QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS À SUA SOBREVIVÊNCIA, ATÉ O SEU TOTAL RESTABELECIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR EXECUTADO EM PARTES. NOVO PEDIDO PARA QUE A REQUERIDA CUMPRA EM SUA TOTALIDADE A LIMINAR, AUTORIZANDO O PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO EM PEÇA ANATÔMICA OU CIRURGIA SIMPLES, E TODOS OS DEMAIS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E DE EMERGÊNCIA NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE E MANUTENÇÃO DA VIDA DA PARTE AUTORA. CUMPRIMENTO TOTAL DA LIMINAR. ALEGA A RECORRENTE QUE PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM QUESTÃO, FAZ-SE NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA, E QUE SUA NEGATIVA ENCONTRA AMPARO CONTRATUAL, POIS HOUVE ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO. SENTENÇA DE PISO, QUE NO TOCANTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER, JULGOU A SUA EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, POIS CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS CONSTA NOS AUTOS HOUVE A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E POR CONSEQUÊNCIA FALTA INTERESSE DE AGIR QUANTO A ESTE PEDIDO POIS O MESMO FOI EXECUTADO EM DECORRÊNCIA DE LIMINAR EXPEDIDA. JÁ EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, ESSE FOI JULGADO PROCEDENTE E FIXADO EM R$10.000,00(DEZ MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DESCABIMENTO DA NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM TEMPO HÁBIL, COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO, DEVIDO A GRAVIDADE DA DOENÇA. RISCO DE MORTE. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO IMPLEMENTADO DEVIDO AO CARÁTER DE URGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. DANO MATERIAL PRESENTE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.